Tribunal: STF
Processo: Rcl 73111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Veleiro Transportes e Turismo Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000034-03.2020.5.19.0007, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo interposto contra decisão inadmitiu recurso extraordinário.



    Veleiro Transportes e Turismo Ltda. informa que teve seu pedido de acesso ao benefício da gratuidade de justiça em sede recursal ordinária rejeitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, não obstante suas ponderações atinentes à perda de receita em razão da pandemia de Covid-19.



    Diz que interpôs os recursos possíveis para questionar o não conhecimento do recurso ordinário com fundamento na deserção, tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de enviar o agravo do art. 1.042 do CPC ao STF para julgamento. No ponto, alega que 



    “É certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário.



    Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF.” (e-Doc 1, p. 5)



    Veleiro Transportes e Turismo Ltda. pondera, assim, que 



    “[o ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.” (e-Doc 1, p. 3) 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para conferir trâmite ao agravo em recurso extraordinário interposto no Processo nº Processo nº 0000034-03.2020.5.19.0007, a fim de fazer respeitar a competência do STF para seu julgamento.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que a reclamante, pessoa jurídica de direito privado, ao pedir o benefício da justiça gratuita, deixou de comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas do processo.



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    No entanto, considerando que o ato reclamado versa sobre usurpação de competência desta Corte pela autoridade reclamada para apreciação do agravo em recurso extraordinário, o qual impugna decisão recorrida que tem por controvérsia deserção do recurso ordinário em razão do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do Veleiro Transportes e Turismo Ltda. ao referido benefício pretendido. 



    Passo à análise da reclamação.



    Em consulta ao processo no sítio eletrônico do TRT 19 e do TST, observo que a parte reclamante deixou de efetuar a complementação do depósito recursal quando da interposição do recurso de revista, tendo o Tribunal Regional negado seguimento ao recurso por deserção. Vide:



    “A recorrente, ao interpor recurso de revista (Id 7844fd0), não comprovou o pagamento do preparo integral (depósito recursal), considerando o valor da condenação consta da planilha de cálculos anexada a sentença (Id 1f5a41b). Ao interpor o recurso de revista, a recorrente não comprovou a complementação do depósito recursal devido. 



    Quando da interposição do recurso ordinário, houve demonstração do preparo com o recolhimento das custas e do depósito recursal. 



    Entretanto, quando da interposição do recurso de revista, a recorrente não comprovou o recolhimento da complementação do depósito recursal. 



    Pois bem.



     Apesar de devidamente notificada para comprovar o preparo (Id 6d295ad), a recorrente não o fez no prazo assinalado. 



    Neste aspecto, denego seguimento ao apelo por deserção, tendo em vista o descumprimento da determinação constante do despacho de Id f4064d3.”



    O TST negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sendo a decisão mantida em sede de agro interno assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA DESACOMPANHADO DO DEPÓSITO RECURSAL. PLEITO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DEDUZIDO APENAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. 



    1 - Por meio de decisão monocrática o então Presidente do TST consignou a ausência dos indicadores de transcendência do artigo 896-A da CLT e negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, ante a deserção do recurso de revisa.



     2 - A parte alega que no contexto da crise sanitária da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), embora tenha deduzido pedido de dispensa do recolhimento do depósito recursal nas razões do recurso de revista, seu requerimento não foi analisado na decisão denegatória, a qual, segundo afirma, sequer abriu prazo para recolhimento do depósito. 



    3 – Ocorre que as alegações da agravante não refletem a realidade extraída dos autos. Em primeiro lugar, vê-se que apenas no agravo de instrumento houve o pleito de dispensa do recolhimento do depósito recursal. Não há referência ao aspecto no recurso de revista. Segundo ponto: ao contrário do que defende a agravante, houve abertura de prazo para recolhimento do depósito recursal, não tendo a parte se desincumbido do encargo. 



    4 - Na realidade, o que se verifica é que a reclamada não anexou ao seu recurso de revista a comprovação do depósito recursal, falha detectada pela autoridade local que, ato contínuo, abriu o prazo de 5 dias para o depósito - alargando, inclusive, o âmbito de aplicação da OJ 269, II, da SBDI-1 - e nem assim a parte diligenciou no sentido de regularizar o preparo. 



    5 - Nesse contexto, emerge serena a conclusão de que o recurso de revista de fato não lograva admissibilidade, impondo-se, por isso mesmo, a manutenção da decisão agravada. 



    6 - Por fim, cabível a aplicação da multa, visto que a reclamada faz referência a pretensões não deduzidas em seu recurso de revista e, ainda, atribui à decisão denegatória conteúdo diverso do retratado nos autos, em verdadeiro atentado ao conteúdo ético do processo. 



    7 - Agravo a que se nega provimento, com a aplicação de multa.”



    Contra essa decisão fora interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento nos Temas nºs 181 e 401 da repercussão geral.



    Irresignada, a parte reclamante recorreu dessa decisão por meio do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o TST consignado a impossibilidade de cabimento do referido recurso na hipótese (e-Doc).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente